Tribunal: TJPA
Processo: 0801721-38.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801721-38.2022.8.14.0059

APELANTE: NORBERTO SANTOS DOS SANTOS JUNIOR, FABIO RODRIGO CARDOSO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801721-38.2022.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA

APELANTE: NORBERTO SANTOS DOS SANTOS JÚNIOR

APELANTE: FÁBIO RODRIGO CARDOSO SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA NA FORMA QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
NORBERTO SANTOS DOS SANTOS JÚNIOR
e
FÁBIO RODRIGO CARDOSO SOUZA
contra sentença condenatória que os reconheceu culpados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP), com imposição de pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa. Os fatos dizem respeito a furto cometido em 13/12/2022, durante o repouso noturno, com arrombamento de estabelecimento comercial e subtração de produtos. Norberto foi preso em flagrante, com parte dos bens, e confessou o crime, apontando Fábio como coautor. A defesa recorreu pedindo a absolvição de Fábio por insuficiência de provas, bem como a exclusão das qualificadoras e da majorante do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há qautro questões em discussão: (i) definir se Fábio Rodrigo Cardoso Souza deve ser absolvido por ausência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) estabelecer se a majorante do repouso noturno pode ser aplicada cumulativamente às qualificadoras do furto previstas no art. 155, §4º, do CP; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da qualificadora do concurso de pessoas;
(iv) analisar se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida na ausência de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição de Fábio Rodrigo Cardoso Souza se impõe em razão da ausência de provas suficientes para comprovar sua participação no furto, sendo a única referência sua citação por corréu, sem reconhecimento direto da vítima ou testemunhas, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
(CPP, art. 386, VII).

4.

A causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) não incide na forma qualificada do furto, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.087 dos recursos repetitivos.

5.

O concurso de pessoas está suficientemente demonstrado pelos elementos constantes nos autos, inclusive pelo depoimento da ofendida que declarou que viu imagens de segurança de um estabelecimento próximo, que evidenciam a atuação coordenada de 02 (dois) agentes na execução do crime.

6.

A qualificadora do rompimento de obstáculo independe de laudo pericial, sendo válida sua comprovação por prova testemunhal e documental, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provas diretas e inequívocas acerca da autoria delitiva impõe a absolvição do réu, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

2.

A causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, não se aplica cumulativamente às hipóteses qualificadas de furto previstas no §4º do mesmo artigo.

3.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e documental, sendo prescindível o laudo pericial.

4.

O concurso de agentes se configura pela cooperação na fase executiva do delito, sendo desnecessário o acordo prévio de vontades.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §§ 1º e 4º, I e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.087; TJMG, Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 14.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.111.157/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16.10.2017; AgRg no REsp 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11.04.2018; AgRg no REsp 1.868.829/SE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver o réu
FÁBIO RODRIGO CARDOSO SOUZA
, do crime furto qualificado constante no art. 155, §4º, I e IV do CP por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, e com relação ao Apelante
NORBERTO SANTOS DOS SANTOS JÚNIOR
afastar a majorante do repouso noturno, redimensionando a pena privativa para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses
de reclusão e
pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801721-38.2022.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA

APELANTE: NORBERTO SANTOS DOS SANTOS JÚNIOR

APELANTE: FÁBIO RODRIGO CARDOSO SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
NORBERTO SANTOS DOS SANTOS JÚNIOR e FÁBIO RODRIGO CARDOSO SOUZA
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/Pa, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV do Código Penal à
pena
de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 20594329 p. 1-3) que no dia 13/12/2022, durante o repouso noturno, os Apelantes em unidade de desígnios, arrombaram o estabelecimento comercial
“Mais Bela Perfumes e Cosméticos”
, situado na Travessa 16, bairro Umarizal, de propriedade de
Aline Barros Santos
, subtraindo diversos produtos de perfumaria e cosméticos.

A vítima constatou o arrombamento na manhã seguinte e acionou a polícia. No curso das diligências, os investigadores localizaram Noberto em posse de parte dos bens subtraídos, inclusive ofertando-os a terceiros, tendo este tentado ocultar-se em uma árvore ao notar a aproximação policial, mas foi detido, sendo recuperados diversos itens.

Posteriormente, Norberto confessou a prática delitiva e indicou a participação de Fábio, o qual, em oitiva, também admitiu sua coautoria.

Em razão dos referidos fatos, os apelantes foram denunciados pela conduta do art. 155, §1º e §4º, I e IV do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 20594365 p. 1-9), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 20594374 p. 1-10) pugnando pela absolvição de
Fábio Rodrigo Cardoso Souza
por ausência de provas (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do repouso noturno, aduzindo ser esta incompatível com a figura qualificada do delito, além da exclusão das qualificadoras de concurso de pessoas e de rompimento de obstáculo, com a consequente desclassificação para furto simples e fixação no mínimo legal.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 20594376 p. 1-7) o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
parcial
provimento
do recurso para que Fábio Rodrigo Cardoso Souza seja absolvido e que seja afastada a majorante do repouso noturno (ID nº. 21883351 p. 1-7)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas de FÁBIO RODRIGO CARDOSO SOUZA:

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Compulsando os autos,
verifico que a
materialidade se encontra devidamente comprovada, conforme Auto de Exibição e Apreensão de objeto (ID nº 20594246 p. 9-10) e do auto de entrega (ID nº 20594246 p. 11) tendo sido subtraídos os seguintes itens:

·

03 sandálias infantis

·

03 estojos de amostra de perfume

·

01 caixa de amostra de batom

·

01 cartela de espátula de unha

·

19 pentes

·

09 caixas de sabonete

·

07 desodorantes

·

04 hidratantes

·

02 garrafas

·

03 refis de perfume

·

09 bonés

·

06 colônias

·

03 refis de hidratantes

·

03 perfumes

·

01 kit de perfumes

·

02 colônias Avon

·

09 sabonetes

·

01 creme de barbear

·

02 sabonete líquido

·

03 hidratantes

·

01 óleo corporal

·

02 protetores solar

·

01 creme para as mãos

·

01 tônico facial

·

05 kits para unhas

·

02 perfumes de bebê

·

04 acetona

·

16 cílios postiços

·

03 pó compacto

·

04 caixas de cotonetes

·

01 perfume de cabelo

·

01 mini perfume

·

03 bases

·

19 esmaltes de unha

·

01 batom

·

01 máscara de cílios

·

01 meia de bebê

·

01 joelheira de bebê

·

03 frasqueiras

·

10 lápis de olho

·

15 unhas postiças

·

01 lenço umedecido íntimo

·

73 serras de unha

·

01 espelho

·

03 caixas de decoração

·

01 pinça de unha

·

48 amostras grátis de perfumes e hidratantes

·

01 caixinha de som

·

04 cabos de carregador

Contudo, quanto a autoria não se encontra comprovada, pois analisando
os depoimentos da vítima, e dos policiais, prestados em Juízo, se verifica que não reconhecem o Recorrente Fábio como autor do delito em questão, uma vez que pela imagem das câmeras somente foi possível visualizar a ação de dois nacionais, além do mais os agentes ouvidos já somente diligenciaram para encontrar Norberto e o encontraram juntamente com os bens furtados, uma vez que o delito ocorreu pela madrugada e era outra equipe responsável pela investigação.

Por fim, destacaram ainda que somente chegaram à Fábio em razão do depoimento de Norberto.

Diante disso, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de furto qualificado ao apelante Fábio Rodrigo Cardoso Souza.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (ausência de reconhecimento do Recorrente), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo reforma a sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente realmente participou do crime de furto qualificado, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

2.

Da exclusão da majorante prevista no art. 155, §1º do CP:

Inicialmente, a Defesa do Recorrente requer a exclusão da causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno, ao argumento de que a referida majorante incide tão somente nas práticas de furto simples.

Razão jurídica lhe assiste.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP), tratando-se de precedente qualificado.

O acolhimento do pedido implica em alteração no cálculo dosimétrico, o qual deixo para alterar após a análise dos tópicos seguintes.

3.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas.

No entanto, tal argumento
não deve prosperar
.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica por meio dos
depoimentos prestados tanto na esfera policial quanto em Juízo pela vítima, proprietária do estabelecimento furtado, a qual relatou que nas câmeras de vigilância do posto de gás próximo ao seu comércio foi possível visualizar toda a ação de dois agentes, sendo que foi quebrado o balancim de vidro, tendo um entrado e o outro ficado do lado de fora.

Como é cediço, para o reconhecimento do furto pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9.
A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal
. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre as agentes na ação criminosa
.

4.

Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo:

Alega
o Recorrente que, ausente laudo pericial, não há elementos suficientes para comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo.

Razão

não
lhe assiste.

Para a
configuração
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Na hipótese em foco,
entendo ser suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, fato constatado pela
Polícia Civil que esteve no local após o furto, apontando que a janela dos fundos da loja foi arrombada, além de ter fotografado o ambiente, conforme ID nº 20594322 p. 9-12.

Assim, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Por fim, em razão do afastamento do repouso noturno, nesta instância recursal, fixo em definitivo a reprimenda em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses

de reclusão
e pagamento de
53 (cinquenta e três) dias multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver o réu
FÁBIO RODRIGO CARDOSO SOUZA
, do crime furto qualificado constante no art. 155, §4º, I e IV do CP por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, e com relação ao Apelante
NORBERTO SANTOS DOS SANTOS JÚNIOR
afastar a majorante do repouso noturno, redimensionando a pena privativa para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses
de reclusão e
pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025